Tribunal: TJMT
Processo: 1033057-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033057-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 689.612.941-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (RECORRIDO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA DE VALOR CREDITADO E VALOR FINANCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Júlio Pereira de Morais em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende a parte agravante/reclamante a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial consistente na repetição do indébito na forma dobrada, a condenação da agravada/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e o cancelamento do contrato com a devolução do valor creditado em favor da parte autora no montante de R$23.135,84 (vinte e três mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

3.

Não a
ssiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamante.

4.

A pretensão da parte agravante reside no cancelamento do contrato e a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na repetição do indébito na forma dobrada, e por danos morais.

5.

Todavia, tal como apreciado na decisão monocrática, a prova dos autos não socorre a pretensão formulada na inicial e reiterada nos expedientes recursais interpostos.

6.

O instrumento do contrato pactuado entre as partes define de modo suficiente a indicação do valor da prestação, do número de prestações, do valor disponibilizado a título de empréstimo e do valor efetivamente financiado.

7.

Conquanto almeje a parte agravante o cancelamento do contrato pactuado, não se vislumbra dos elementos probatórios carreados aos autos, por visualizar situação ou condição capaz de demonstrar a existência vício na sua efetivação, o que afasta a possibilidade de cancelamento.

8.

Demais disso, a fim de extinguir o contrato, ante a ausência de vícios na sua formação, frise-se, o que resta comprovado pela prova dos autos, não se há de permitir outra forma que não o seu cumprimento, competindo, pois, à parte reclamante o adimplemento do que se convencionou entre as partes.

9.

Acrescente-se ainda o fato de que a alegação da divergência entre o valor financiamento e o valor disponibilizado não fundamenta a pretensão autoral, porquanto sabido que sobre o valor disponibilizado à parte em decorrência do empréstimo necessariamente será menor que o valor financiado, sobre o qual incidirão tarifas e encargos.

10.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que não demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravada/reclamada e bem assim do dano à parte agravante/reclamante.

11.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

12.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025